Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA NO JULGADO RESCINDENDO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória.
2. Não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente, muito menos considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, não há que se falar em procedência do pedido rescisório com base em erro de fato.
3. Se a parte autora sequer indicou qual norma jurídica foi manifestamente violada, improcede o pedido fundamentado com base em tal premissa.
4. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao advogado demandado. Pedido rescisório julgado improcedente.